Tribunal: TJMT
Processo: 1031186-70.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031186-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA TAIS PERES FRICK - CPF: 720.861.491-15 (ADVOGADO), LAURA TAIS PERES FRICK - CPF: 720.861.491-15 (AGRAVANTE), AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 50.899.293/0001-69 (AGRAVADO), MARIA SOELI FERNANDES PERES - CPF: 274.660.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO FRICK - CPF: 047.175.030-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA PERES FRICK - CPF: 027.163.351-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DAIAM PIRES CAMARGO - CPF: 365.679.928-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiras executadas em ação de execução de título extrajudicial, visando à reforma de decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade fundada em excesso de penhora. As agravantes alegam que o valor das constrições realizadas ultrapassa em mais de duas vezes o montante da dívida atualizada, pleiteando o reconhecimento do excesso e o levantamento das penhoras excedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de penhora nos autos da execução, com fundamento no princípio da menor onerosidade e nos limites legais da constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de penhora configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em coisa julgada.

A exceção de
pré
-executividade é via adequada quando a demonstração do excesso decorre de elementos já constantes dos autos, dispensando dilação probatória.

A soma das medidas constritivas realizadas (bloqueio de alvará judicial, valores via SISBAJUD e RENAJUD, além de penhora de caminhão, cotas empresariais e máquinas agrícolas) supera em mais de duas vezes o valor do débito exequendo atualizado, evidenciando desproporcionalidade.

O art. 805 do CPC impõe que a execução se dê pelo modo menos gravoso ao devedor, enquanto o art. 831 determina que a penhora deve abranger apenas o suficiente para satisfazer a obrigação, limites esses extrapolados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constatação de excesso de penhora pode ser feita a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de
pré
-executividade, quando os autos contêm elementos suficientes para tanto.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade, sendo vedada a constrição de bens em valor manifestamente superior ao débito executado.

É devida a liberação de constrições que excedem o montante necessário à satisfação da dívida, inclusive encargos legais, em observância à proporcionalidade e à legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 805 e 831.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.365.103/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024,
DJe
13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1031186-70.2025.8.11.0000.

LAURA TAIS PERES FRICK.
X
AGROMEN SEMENTES AGR
Í
COLAS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAURA TAIS PERES FRICK e LUANA PERES FRICK
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial nº 0000284-87.2008.8.11.0020
, ajuizada por AGROMEN SEMENTES AGR
Í
COLAS LTDA, rejeitou exceção de pré-
executividade
apresentada pela
a
gravante, na qual se alegava a existência de excesso de penhora.

Para tanto, a
s
agravantes sustentam que o crédito exequendo, atualizado pelo próprio exequente, alcança o montante de R$ 222.442,49, ao passo que as constrições realizadas no curso da execução já superam, em muito, esse valor.

Alegam que, além de bloqueio de alvará judicial no importe de R$ 133.392,10, houve penhora de caminhão avaliado em R$ 210.000,00, bloqueios de valores via SISBAJUD e RENAJUD, bem como constrição de cotas empresariais e de máquinas agrícolas, de modo que o total constrito ultrapassa o dobro da dívida executada
.

Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a suficiência da garantia, impondo às herdeiras ônus patrimonial desproporcional, em afronta aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade
.

Pugnam, assim, pelo reconhecimento do excesso de penhora, com o consequente levantamento das constrições que superam o valor do débito
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a matéria já foi objeto de decisão anterior transitada em julgado, configurando-se coisa julgada.

Alega que as agravantes não apresentaram impugnação imprescindível ao alegado excesso, deixando de apontar o valor correto ou apresentar planilha atualizada e discriminada de débito.

Defende que não há qualquer excesso de execução nos autos e que a excesso de
pré
-executividade não é via adequada para discussão de excesso de penhora, por exigir dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a alegação de coisa julgada suscitada pela agravada.

Com efeito, embora tenha havido decisão anterior sobre o tema, o controle do excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser enfrentada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo, quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para evidenciar a irregularidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIDO.

1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida, como no caso.

2. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente constitui matéria de ordem pública, e pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, cognoscível inclusive de ofício. Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega
provimento.<
br
>

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.365.103/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.)

Quanto à adequação da via eleita, embora a exceção de
pré
-executividade tenha caráter excepcional, limitando-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, no caso em análise, os elementos necessários para a verificação do excesso de penhora já constam dos autos, dispensando qualquer produção adicional de provas.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o crédito exequendo atualizado perfaz o montante de R$ 222.442,49 (id n. 188173247), enquanto as medidas constritivas já efetivadas superam esse valor com ampla margem, conforme demonstrados pelas agravantes:

a) Bloqueios realizados via RENAJUD (ids n. 73097660 e 81340791), efetuados em setembro de 2019, que atingem o montante de R$ 320.000,00, conforme laudo técnico da SEFAZ anexado aos autos (id n. 174662093);

b) Bloqueio de alvará judicial no valor de R$ 133.392,10 (proc. n. 1000365-23.2025.8.11.0020);

c) Buscas de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD que renderam o bloqueio de R$ 6.145,94 (ID 205191071);

d) Penhora de cotas empresariais e máquinas agrícolas (ids n.149529128 e 188173245), ainda sem avaliação.

A simples soma dos valores referentes aos itens "a", "b" e "c" totaliza R$ 459.538,04, revelando de forma cristalina que o montante constrito é mais que o dobro do valor do crédito exequendo (R$ 222.442,49), mesmo considerando a incidência de encargos futuros. Ressalta-se ainda que nesse cálculo não foram incluídas as cotas empresariais e máquinas agrícolas, o que reforça a desproporcionalidade das medidas.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do C
ódigo de Processo Civil
, impõe que a execução seja realizada pelo modo menos gravoso quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução. Já o art. 831 do
Código de Processo Civil
estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Assim, embora o art. 797 do Código de Processo Civil estabeleça que a execução
realiza-se
no interesse do exequente, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma irrestrita, devendo ser conciliada com o princípio da menor onerosidade ao executado.

Dessa feita, resta evidente o excesso de penhora no caso em análise, sendo necessária adequar as medidas constritivas ao valor real da obrigação, em respeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de penhora e determinando o levantamento das medidas constritivas que excedem o valor da obrigação, conforme valor indicado pela parte exequente (R$ 222.442,49), devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias para a liberação dos bens excedentes, mantendo-se apenas as constrições suficientes para garantir o pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025